Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA DA GENITORA. RESPONSÁVEL. GENITOR. PARTE NÃO CONTRATANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou os pedidos iniciais procedentes contra a segunda requerida e improcedentes contra o primeiro requerido.
2. Em seu recurso, a segunda requerida, representada pela Curadoria Especial, pleitea a reforma da sentença. Sustenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, porquanto foi apenas mandatária do primeiro requerido, não sendo responsável por satisfazer as obrigações contraídas. 2.1. Em seu apelo, a parte autora pede a reforma da sentença. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva do primeiro requerido, afastada pela sentença. Aduz que os cônjuges têm responsabilidade solidária em relação às dívidas com a educação da filha. Requer a retratação da condenação de honorários advocatícios quanto ao primeiro réu.
3. O art. 657 da lei civilista determina que “não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito”. 3.1. Em que pese ter sido comprovado que os requeridos são genitores da aluna, não há comprovação de que existe constância conjugal, tampouco qualquer documento que indique de fato haver anuência, corroborando um mandato verbal, do primeiro requerido para a assinatura do contrato. 3.2. A fragilidade do instrumento contratual acostado aos autos não permite a cobrança ao primeiro requerido, por ausência de sua assinatura e/ou mandato outorgando poderes à segunda requerida. 3.3. Tendo a genitora subscrito o contrato cabe a ela a responsabilidade do instrumento firmado.
4. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. 4.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente. 4.2. Considerando que o genitor da aluna não é parte do contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. 4.3. Precedente: "(...) 6. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 7. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros (...)”. (7524917320208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 30/03/2021).
5. Recursos desprovidos.